Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL MEDIANTE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. MORADIA POPULAR. CREDOR FIDUCIÁRIO. ATUAÇÃO COMO MERO AGENTE FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.
1. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A prova pericial, exigida quando os fatos controvertidos dependerem de algum conhecimento técnico específico, mostra-se dispensável na hipótese em que a matéria discutida é eminentemente de direito.
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor é direito básico do consumidor e um dos principais instrumentos de sua defesa. Compete ao julgador analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência no caso concreto. Ausentes os requisitos legais, deve prevalecer, quanto ao ônus probatório, a regra prevista no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.
4. A responsabilidade do agente financeiro, em ações relativas a vícios de construção, somente estará configurada nas hipóteses em que ele atuar no projeto, na execução ou na fiscalização das obras do empreendimento. A mera participação como agente financeiro em sentido estrito não atrai a sua responsabilização pela solidez e perfeição da obra.
5. Apelação desprovida.